Tribunal: STF
Processo: AI 700285
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282
   E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Supremo
   Tribunal pacificou-se no sentido de que o prequestionamento da
   matéria constitucional deve ser explícito.
2. Imposição de multa
   de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º,
   c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de
   Processo Civil.